Tribunal: STF
Processo: RHC 263296
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Recurso Ordinário em Habeas Corpus — RHC 214.415/AL, nos termos da seguinte ementa:



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO E ROUBO MAJORADO. PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. QUEBRA DE CADEIA DE CUSTÓDIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Recurso em habeas corpus interposto contra o acórdão que manteve a prisão preventiva de acusado pelos crimes de tentativa de homicídio qualificado, roubo majorado e corrupção de menor, indeferindo os pedidos de substituição por prisão domiciliar e de desentranhamento de prova, em razão de alegada quebra de cadeia de custódia.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Há duas questões em discussão: (i) se o recorrente preenche os requisitos legais para a substituição da prisão preventiva por domiciliar e (ii) se há elementos que indiquem quebra da cadeia de custódia em relação ao vídeo anexado aos autos de origem.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. A substituição da prisão preventiva por domiciliar, nos termos do art. 318, VI, do Código de Processo Penal, exige comprovação inequívoca da imprescindibilidade do custodiado para os cuidados do filho menor de 12 anos, tratando-se de benefício incabível a acusados de crimes cometidos com violência ou grave ameaça.



    4. No tocante à alegação de quebra da cadeia de custódia, a defesa não apresenta elementos concretos que indiquem adulteração ou irregularidade na obtenção da prova, limitando-se a alegação genérica de nulidade.



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    5. Recurso improvido.



    Tese de julgamento: “1. A substituição da prisão preventiva por domiciliar exige comprovação inequívoca da imprescindibilidade do custodiado para os cuidados do filho menor de 12 anos. 2. Não cabe a concessão do benefício a acusados de crimes cometidos com violência ou grave ameaça. 3. A alegação de quebra da cadeia de custódia deve ser acompanhada de elementos concretos que indiquem adulteração ou irregularidade na obtenção da prova” (doc. 52).



    Os embargos de declaração opostos desse acórdão foram rejeitados (doc. 70).



    Ao final, busca-se:



    a) Cassar o v. acórdão recorrido e, em consequência, declarar a ilicitude da prova audiovisual produzida sem a observância da cadeia de custódia, determinando seu desentranhamento dos autos, com o consequente trancamento da ação penal por ausência de justa causa;



    b) Subsidiariamente, caso não seja o entendimento pelo trancamento, que seja revogada a prisão preventiva do recorrente, por ausência de fundamento idôneo, ou substituída por medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do artigo 319 do CPP;



    c) Intimar o ilustre representante do Ministério Público para apresentar contrarrazões;



    d) Por fim, requer-se que todas as publicações e intimações referentes a este feito sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado [JHBG], OAB/AL [8,564]. (Doc. 94).



    É relatório. Decido.



    A jurisprudência de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal — STF é firme no sentido de ser “[...] incabível a interposição de recurso ordinário contra decisão em que se nega provimento a recurso ordinário em habeas corpus interposto no Superior Tribunal de Justiça, pois esse não substitui o recurso extraordinário” (RHC 119.015/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 16/12/2013). No mesmo sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. RECORRENTE DENUNCIADO PELA SUPOSTA TENTATIVA DE ROUBO MAJORADO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO INADEQUADO PARA IMPUGNAR ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA — STJ PROFERIDO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ERRO GROSSEIRO (INESCUSÁVEL). INVIABILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL — STF. AGRAVO IMPROVIDO.



    I. Caso em exame



    1. Recorrente denunciado pela suposta tentativa de roubo majorado (art. 157, § 2º, II, combinado com o art. 14, II, do Código Penal).



    II. Questão em discussão



    2. Alegação de ausência de justa causa para a ação penal.



    III. Razões de decidir



    3. A jurisprudência de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de ser “[...] incabível a interposição de recurso ordinário contra decisão em que se nega provimento a recurso ordinário em habeas corpus interposto no Superior Tribunal de Justiça, pois esse não substitui o recurso extraordinário” (RHC 119.015/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 16/12/2013).



    4. A interposição do recurso ordinário, no caso, constitui flagrante erro grosseiro (ou inescusável), o que impede a invocação do princípio da fungibilidade recursal. Não é possível extrair do recurso interposto a satisfação dos pressupostos recursais do recurso apropriado, qual seja, o recurso extraordinário.



    5. Não sendo o caso de evidente atipicidade da conduta, de extinção da punibilidade ou de ausência de justa causa, as alegações da defesa, tais como postas, mostram o nítido propósito de discutir prematuramente os fatos da causa, o que não é possível na via estreita do habeas corpus, cabendo ao juízo natural o exame aprofundado do conjunto fático-probatório para condenar ou absolver o acusado, o que ainda não ocorreu.



    IV. Dispositivo



    6. Agravo regimental ao qual se nega provimento (RHC 247.690 AgR/MT, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 29/11/2024).



    Processual penal. Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Crime de roubo majorado. Inadequação da via eleita. Prisão preventiva. Gravidade em concreto. Periculosidade do agente. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    1. A orientação jurisprudencial de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal é no sentido ‘de ser [...] incabível a interposição de recurso ordinário contra decisão em que se nega provimento a recurso ordinário em habeas corpus interposto no Superior Tribunal de Justiça, pois esse não substitui o recurso extraordinário’ (RHC 119.015/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma).



    [...]



    3. Agravo regimental a que se nega provimento (RHC 230.923 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 16/10/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. RECURSO INADEQUADO PARA IMPUGNAR DECISÃO PROFERIDA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM SEDE DE RECURSO ORDINÁRIO. ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DESTA CORTE FIRMADA NO SENTIDO DE QUE A VIA ELEITA CARACTERIZA ERRO GROSSEIRO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO (RHC 228.514 AgR/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27/6/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO TRANSNACIONAL DE DROGAS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RHC MANEJADO CONTRA ACÓRDÃO EM RHC. INEXISTÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA.



    1. Na dicção do art. 102, II, a, da Constituição Federal, compete ao Supremo Tribunal Federal julgar, em recurso ordinário, o habeas corpus decidido em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão.



    2. A interposição de recurso ordinário em habeas corpus contra acórdão exarado em outro recurso ordinário em habeas corpus anteriormente manejado perante o Superior Tribunal de Justiça configura erro grosseiro que impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. Precedentes.



    3. A concessão ex officio da ordem de habeas corpus é medida excepcional, que somente tem lugar nas hipóteses em que a ilegalidade ou o abuso de poder seja flagrante a ponto de justificar a relativização das regras de competência que regem o processo penal, corolários das garantias fundamentais do juiz natural e do devido processo legal.



    4. Agravo regimental conhecido e não provido (RHC 201.671 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 10/9/2021).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. RECURSO ORDINÁRIO INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO EM RHC. INADEQUAÇÃO DA VIA RECURSAL ELEITA. RECURSO ORDINÁRIO NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    I – É inviável o recurso ordinário em habeas corpus, quando interposto contra acórdão proferido em recurso ordinário em habeas corpus interposto perante Tribunal Superior. Precedentes.



    II – Agravo regimental não provido (RHC 194.552 ED-AgR/MG, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 14/4/2021).



    Posto isso, nego seguimento a este recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 13 de outubro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator